Tribunal: TJES
Processo: 0012907-68.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012907-68.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WKERLE GUILHERME SILVARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012907-68.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WKERLE GUILHERME SILVARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WKERLE GUILHERME SILVARES

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 – Verificada a ocorrência de omissão no recurso embargado, necessária sua reanálise. 2 -
Oportunizado à defesa debater valor requerido a título de reparação dos danos causados à vítima, mostra-se possível a fixação do valor pleiteado. 3 –
Acolhimento dos embargos de declaração.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012907-68.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WKERLE GUILHERME SILVARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WKERLE GUILHERME SILVARES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. NÃO CABIMENTO. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. O conjunto probatório constante dos autos revela de maneira inequívoca a autoria e materialidade por parte do apelante. 2.
Não há como reduzir a pena-base, diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP, devidamente valorada e fundamentada. 3. Incabível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral e material, eis que não houve pedido expresso e muito menos contraditório sobre a
questio
. Recursos improvidos
.”

De início, importa registrar que os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclamatórios.

O Ministério Público argumentou que o acórdão combatido padece do vício de omissão, haja vista que não deu provimento ao pedido de fixação de pedido de reparação de danos à vítima.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao embargante, haja vista que diferente do que alegou o acórdão combatido, desde o oferecimento da denúncia foi formulado pedido de condenação do réu, a título de reparação de danos sofridos pela vítima.

Verifica-se que na exordial acusatória, o Ministério Público requereu a condenação no valor de R$ 85.000,00.

Ao longo da instrução processual, a testemunha Gilberto José Mozer informou que após o roubo, foi realizado balanço na loja e constataram que o prejuízo suportado pela vítima girou em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vejamos:

“
que o depoente não estava presente no momento delituoso, mas trabalha para a JAKLAINDE JOIAS; que estava na sua função externa da loja; que é sócio de uma das empresas da Jaklaine; que uma funcionária entrou em contato com o depoente e informou sobre o roubo, tendo o depoente para lá se dirigido; que de sua loja foi subtraído nove ou dez cordões;
que eram cordões grossos e não se recorda do valor do prejuízo, mas ficou em torno de dez mil reais, pois fizeram o balanço
;”

Diante do valor apurado pela vítima e apresentado durante a audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público, em sede de alegações finais, alterou o pedido de reparação de danos para o
quantum
de R$ 10.000,00, oportunidade em que a Magistrada indeferiu o pedido formulado.

Em que pese a fundamentação apresentada pela Magistrada
a quo,
entendo que merece reparos.

Conforme já mencionado, a própria vítima declinou de forma aproximada o prejuízo suportado, esclarecendo, inclusive, que foram adotadas providências contábeis para estabelecer tal valor.

Assim, diferente do que concluiu, entendo que foi oportunizado à defesa debater tal valor em sede de reposta à acusação, audiência de instrução e julgamento e alegações finais, razão pela qual, mostra-se possível a fixação do valor pleiteado.

Desta feita, diante da prova produzida, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo, a título de reparação de danos, o valor de R$ 10.000,00.

Dessa forma,
acolho
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.